Tribunal: TJSP
Processo: 9001208-31.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave - Absolvição. Atipicidade. Inviável – Sanção Coletiva. Impossibilidade - Falta grave acarreta a interrupção do lapso temporal para progressão de regime prisional. Admissibilidade – Redução dos dias remidos. Incogitável - Improvido o agravo.